Tribunal: STF
Processo: ADI 375
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
- Impugnação, perante os artigos 70 e  71,  da  Constituição
Federal, de dispositivo da Carta  do  Amazonas  (art.  28,  XXX,  que
autoriza a requisição, pela Assembléia Legislativa, de informações  e
copias autenticadas dos documentos referentes as despesas  realizadas
pelos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.
         Medida cautelar indeferida,  ante a publicidade  de  que  se
deve revestir o processamento de tais despesas.::